Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos, não houve a comprovação da fraude suscitada pela parte recorrente.

2.
Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
,
interposto por
Saga Japan Comércio de Veículos LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução.
1016105-02.2018.8.11.0041,

em face de
Única Fomente Mercantil LTDA
, julgou improcedente os embargos à execução.

Inconformado com a sentença a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas. No mérito requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o título executivo é fruto de fraude;
2)
houve efetivo pagamento do serviço cujo valor está em execução.

Ao final requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada para que o feito retome o seu prosseguimento, de forma sucessiva pugna pela reforma para julgar procedente os embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto não houve a produção da prova expressamente requerida.

O argumento não prospera.

Verifico nos autos que no dia 30-11-2022 o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e contra essa decisão não houve recurso, de forma que em 01-03-2023 o e feito foi sentenciado.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa uma vez que as partes quedaram-se inertes quanto ao indeferimento de produção de provas.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

Saga Japan Comércio de Veículos LTDA
apresentou embargos à execução nos autos de execução n.
1010551-86.2018.8.11.0041
ajuizada por Única Fomento Mercantil.

Discorreu sobre o contrato de prestação de serviço entre a executada e a empresa Clean Nobre e a inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação informou que a empresa Clean Nobre estava emitindo a duplicata que representavam valores já quitados e utilizando-as em operações de fomento mercantil e sustentou que as duplicatas são objeto de fraude.

Requereu a procedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença que julgou improcedente os embargos.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos não se comprova a existência da fraude alegada pela parte recorrente.

A recorrente afirma que “
basta verificar o documento ID n. 13577376 onde foi realizado sindicância interna com depoimento do Sr. Josias (proprietário da Clean Nobre) onde o mesmo afirma com todas as palavras o ilícito cometido. Neste depoimento há a narrativa completa e detalhada que resultou na emissão dos títulos fraudulentos e que aproveitou da boa relação comercial para enganar os funcionários da empresa e perpetrar o crime causando o prejuízo.”

Todavia, o documento de Id. 13577376 não existe nesta instância e ao analisar os autos de origem verifico o citado identificador se trata da procuração outorgada por Saga Brasil Administração e Participações LTDA.

Destarte não há falar em violação ao artigo 783 do CPC e nem aos artigos 166 e 167 do CC e ao artigo 2o da Lei no 5.474/68.

A recorrente sustenta que “Veja que a recorrente comprova nos embargos à execução que a recorrida está executando, nos autos da execução n.
1010551-86.2018.8.11.0041,
duplicatas emitidas em setembro, outubro e novembro de 2017, em contrapartida, esta recorrente
apresentou nos autos comprovantes de pagamento
das prestações de serviços realizadas pela empresa Clean Nobre em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 (id’s 13577380, 13577381, 13577382, 13577383, 13577384, 13577385 e 13577386).” (Id. 17475583, pág. 8)

Nesse particular identifico que a empresa apelada notificou a parte apelante da cessão feita pela empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

Ocorre que a parte apelante efetivou o aceite dos títulos por meio do seu funcionário, logo, não há como a recorrente alegar que pagou as mesmas duplicadas a empresa Clean Nobre.

E não há nos autos provas de que o aceite não foi realizado por funcionário da recorrente e nem que o funcionário não teria poderes para tanto.

Acerca desse ponto escorreita a sentença ao afirmar que “Desta forma, possível a aplicação da teoria da aparência, pois caberia a própria Embargante a comprovação de que a assinatura não era autorizada ou de que a pessoa que assinou as faturas não pertencia ao quadro de seus funcionários, ônus que lhe competia, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, CPC.” (Id. 174755578, pág. 6).

Portanto, não restando comprovada a fraude e inexistindo vício quanto ao aceita de duplicatas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Majoro o valor fixado a título de honorários advocatícios para o importe de 12% do valor da execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024